Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não se pode confundir a cobertura relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com a cobertura relativa à invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), não prevista na apólice contratada, e que está ligada à incapacidade profissional do segurado, impedindo-o de exercer sua atividade laborativa principal. 2.1. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), a legalidade da restrição contratual relativa à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que condiciona o pagamento da indenização à comprovação de perda das relações autonômicas do segurado, não se vinculando à incapacidade profissional dele.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.